Tribunal: STF
Processo: RE 468628
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
   SOCIAL SOBRE O LUCRO. LEI N. 7.689/98. ARTIGO 195, I, DA CB/88.
   REDAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC 20/98. REFERÊNCIA A EMPREGADOR.
   PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO.
1.              O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de
   que o vocábulo "empregador", inserido na redação original do
   artigo 195, I, da Constituição do Brasil, compreende a pessoa
   jurídica empregadora em potencial. Precedentes.
                Agravo
   regimental a que se nega provimento.